Tribunal: STF
Processo: Súmula 451
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 451

A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional.

[{"tipo": "topico", "texto": "O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados.[Tese definida noRE 549.560, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 22-3-2012, DJE 104 de 30-5-2014,Tema 453.]I - A vitaliciedade é garantia inerente ao exercício do cargo pelos magistrados e tem como objetivo prover a jurisdição de independência e imparcialidade. II - Exercem a jurisdição, tão-somente, os magistrados na atividade, não se estendendo aos inativos o foro especial por prerrogativa de função. III - A aposentadoria do magistrado, ainda que voluntária, transfere a competência para processamento e julgamento de eventual ilícito penal para o primeiro grau de jurisdição. IV - Recurso extraordinário a que se nega provimento.[Tese definida noRE 549.560, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 22-3-2012,DJE104 de 30-5-2014,Tema 453.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 394(cancelada),Súmula 396eSúmula 704.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 453, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado:DJde 12-10-1964.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]